Tribunal: TJDFT
Processo: 0744288-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744288-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: FERNANDA SANCHES DELPINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília – Ceub em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, em que d. juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia para que se consulte o sistema CAGED com o objetivo de localizar possível vínculo empregatício da parte requerida, por não vislumbrar efetividade na medida, posto que, quem deve em regra não atualiza dados, além de sobrecarregar a máquina judiciária. Salientou o magistrado, ademais, que cabe ao autor promover todos os esforços no sentido de localizar bens penhoráveis, vez que a execução realiza-se no seu interesse, ressalvado o dever subsidiário de cooperação dos demais agentes do processo. Destacou, ainda, que referido dever já foi realizado pelo Juízo, mediante a consulta aos sistemas conveniados ao Tribunal, todas infrutíferas, não se encontrando indícios de que a devedora possui fonte de renda relevante, em quantia suficiente à mitigação da regra da impenhorabilidade salarial (ID 71108727 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em suma, que já foram realizadas diversas diligências a fim de localizar bens da executada e possibilitar a satisfação do crédito, todas sem êxito. Discorre sobre o princípio da cooperação e da razoável duração do processo. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, entendeu ser possível a penhora salarial. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 20170831 e 20170832. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Extrai-se dos autos de origem que foram realizadas pesquisas de bens da executada junto aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, quais sejam: (i) Bacenjud (em 17/01/2018, renovada em 04/12/2019 e em 08/05/2020), sendo bloqueado, na última consulta, o valor de R$ 926,12 (ID62691806) e, nas anteriores, localizados apenas valores irrisórios, impassíveis de constrição (R$ 80,03 – ID 12644244 e R$ 0,64 – ID 51425808); (ii) Renajud (em 05/02/2018), em que constou um veículo em nome da executada (ID13205854), tendo sido deferida a penhora e o registro de restrição de circulação (ID 13469219), restando, contudo, frustrado o cumprimento da ordem de remoção (ID’s 15710432 e 19295927); (iii) e-RIDF, com resultado infrutífero (ID 16475831); (iv) Infojud, sem êxito. Verifica-se, ademais, que, conforme planilha apresentada pelo agravante na petição que ensejou a decisão agravada (ID 70827614), o valor da execução atualmente remonta R$ 18.598,12. Não se olvida que o colendo Superior Tribunal de Justiça venha flexibilizando a regra de impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). No entanto, a medida almejada, consistente na consulta pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, ao sistema CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil com o objetivo de localizar o possível empregador do réu, revela-se inócua. Isso porque nenhuma das consultas realizadas pelo Juízo a quo indica o exercício, pela agravada, de atividade remunerada. Outrossim, as pesquisas ao Bacenjud também não mencionaram a existência de valores depositados em contas relacionadas à agravada, passíveis de serem entendidos como fonte de renda advinda de trabalho ativo. Desse modo, descabido o argumento no sentido de se aplicar o entendimento adotado pela colenda Corte Superior de mitigação da regra da impenhorabilidade do salário. No mesmo sentido, seguem os julgados a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do CPC). 2. Ao deferir as consultas aos sistemas conveniados que estão a sua disposição - Bacenjud, Renajud, eRIDF e Infojud -, o juiz age de forma diligente e cooperativa em todos os pedidos da credora. 3. No caso, restou infrutífera a pesquisa no Infojud e não há elementos nos autos que evidenciem que o devedor exerce atividade remunerada. 3.1. Assim, a expedição de ofício à CAGED se revela inócua, pois carece de efetividade. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1254718, 07239437220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INDEFERIMENTO. CONSULTA INFOJUD NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELAS DEVEDORAS. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA. 1. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 2. Tendo o juízo deferido as consultas a sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores e sendo os resultados infrutíferos, inclusive no tocante ao INFOJUD, em que não restou localizada declaração de imposto de renda recente das devedoras, não há razão para o deferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para que informe acerca de eventual relação de emprego das executadas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1234166, 07222842820198070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora